Tribunal: TJES
Processo: 5007194-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007194-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERISVAN BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos originários. Sustenta o agravante que a declaração de hipossuficiência deve ser presumida verdadeira, que inexiste nos autos qualquer elemento concreto que a infirme e que o valor das custas processuais compromete sua subsistência. Postula a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça deve ser reformada, à luz da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante e da documentação constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprove não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que apontem para a capacidade financeira do requerente.

5. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a exigir prova complementar da alegada hipossuficiência, quando houver indícios contrários à concessão do benefício.

6. O agravante limitou-se a apresentar extrato bancário e alegar, sem comprovação documental mínima, que exerce atividade como pedreiro, não trazendo elementos aptos a demonstrar sua real incapacidade financeira.

7. Mesmo após o indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem e a negativa em sede de Agravo de Instrumento, o recorrente não juntou nova documentação ou qualquer prova adicional que corroborasse sua alegação de hipossuficiência.

8. A ausência de documentos simples e de fácil obtenção, como recibos de serviço, contratos informais ou declarações de contratantes, fragiliza a pretensão e evidencia descompromisso com o dever de colaboração previsto no art. 6º do CPC.

9. O valor das custas processuais é proporcional ao valor da causa (R$ 546.000,00), definido pelo próprio autor, o que demonstra o caráter relevante da demanda e a inadequação da concessão da gratuidade sem demonstração robusta da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica. A inércia da parte em apresentar documentação mínima e idônea para demonstrar sua situação financeira, mesmo após sucessivas oportunidades, enfraquece a alegação de necessidade e legitima o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
ERISVAN BISPO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática ID 14474389, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele manejado, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese:
(I)
que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao lhe impor um ônus probatório absoluto, desconsiderando a presunção de veracidade de sua declaração, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil;
(II)
que a exigência de comprovação documental só seria cabível diante de elementos concretos que infirmassem a declaração, o que, segundo afirma, não existe nos autos;
(III)
que as custas somam R$ 8.190,00, valor indiscutivelmente elevado para um pedreiro, de modo que a decisão agravada desconsiderou o impacto que tal desembolso imediato teria sobre seu sustento e o de sua família.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que, reformando-se a decisão monocrática e, por consequência, a decisão de primeiro grau, seja deferido integralmente ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões no ID 17127010, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
.
A controvérsia submetida à análise deste Órgão Colegiado cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça
ao
Agravante, em face da ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Como cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida a quem, realmente, comprove que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, pois destinado aos economicamente hipossuficientes (Art. 98, do CPC/15).

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência econômica constitui presunção relativa da alegada incapacidade financeira, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a existência de capacidade financeira do requerente para suportar as despesas processuais. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Além disso,
o
instituto da gratuidade da justiça encontra seu alicerce fundamental no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. A norma constitucional, como se vê, não instituiu uma benesse incondicionada, mas sim um direito subjetivo público condicionado à efetiva demonstração de um estado de necessidade

econômica que impeça a parte de arcar com os custos do processo sem o sacrifício do indispensável à sua subsistência e de sua família.

O
Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, confere ao juiz a prerrogativa de demandar a comprovação da hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, se "
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
". Não se trata de uma inversão arbitrária do ônus da prova, mas sim de um exercício legítimo do poder-dever do magistrado de zelar pela correta aplicação do instituto da gratuidade, evitando que a benesse seja concedida a quem dela não necessita.

No caso, verifica-se que o agravante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que exerce a profissão de pedreiro, juntando apenas
um extrato parcial de sua
conta bancária como suposto comprovante de renda, sem apresentar outros documentos minimamente aptos a demonstrar, de modo consistente, a alegada insuficiência de recursos.

Quanto à narrativa de que seria pedreiro, ela não veio acompanhada de qualquer lastro documental. Para corroborá-la, era plenamente viável a apresentação de elementos simples e usualmente disponíveis, como recibos de pagamento por serviços prestados, contratos ainda que informais, declarações de tomadores de serviço e registros mínimos da atividade desenvolvida,
entre outros documentos.
Ausente tal comprovação, a alegação permanece desprovida de suporte probatório.

Ressalte-se, ainda, que, mesmo após o indeferimento do pedido pelo juízo de origem e a decisão monocrática que ensejou o presente agravo interno, o recorrente deixou de trazer novos elementos capazes de conferir consistência à sua pretensão. A inércia em complementar a instrução, especialmente quando oportunizada a demonstração da incapacidade financeira, evidencia resistência injustificada em cooperar com o esclarecimento de sua real condição econômica.

Essa reiterada omissão na apresentação de documentação básica, de fácil obtenção e diretamente relacionada à tese deduzida, fragiliza a alegação de hipossuficiência e constitui indicativo relevante de que a situação econômica do agravante pode não corresponder ao quadro de vulnerabilidade afirmado nos autos.

Com efeito, a atual sistemática processual, orientada pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), impõe às partes atuação leal e colaborativa, com fornecimento dos elementos necessários à correta apreciação de suas pretensões. Em tema de gratuidade da justiça — que constitui o objeto central do presente agravo — é imprescindível que o requerente instrua o pedido com documentação completa e idônea, apta a afastar os fundamentos que conduziram ao indeferimento na origem.

Nesse contexto, os elementos constantes dos autos mostram-se insuficientes para autorizar o deferimento do benefício, diante da ausência de comprovação concreta da hipossuficiência alegada e da não apresentação de documentos aptos a esclarecer a real capacidade econômica do requerente. Assim, a manutenção do indeferimento revela-se compatível com os princípios da cooperação processual, da lealdade e da efetividade da jurisdição.

Por fim, registre-se que, embora as custas processuais sejam elevadas em termos absolutos, elas guardam proporcionalidade com o valor da causa de R$ 546.000,00, atribuído pela própria parte, em contexto de litigância de alta expressão econômica. Nessas hipóteses, a concessão da gratuidade sem prova robusta e inequívoca de incapacidade financeira desvirtua o instituto — vocacionado a viabilizar o acesso à Justiça — e não se presta a afastar, sem justificativa idônea, os custos e riscos inerentes à propositura de pretensões de grande monta.

Para corroborar, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por F.O.S. contra decisão da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração, BHP Billiton Brasil e Vale S.A. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais fixadas em R$ 8.190,00, sustentando hipossuficiência econômica comprovada por declaração, extratos bancários e carteira de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência e documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, enquanto o CPC (arts. 98 a 102) disciplina a matéria e, em seu art. 99, § 3º, prevê presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza, passível de afastamento mediante elementos em sentido contrário.
O magistrado deve analisar a declaração de hipossuficiência à luz do conjunto probatório, podendo exigir comprovação e indeferir o benefício quando existirem indícios robustos de capacidade econômica (CPC, art. 99, § 2º). No caso, os extratos bancários apresentados são parciais e revelam movimentações seletivas, sugerindo tentativa de omissão de dados relevantes.
Em setembro, o saldo bancário do agravante alcançava R$ 6.267,31, valor incompatível com a alegada incapacidade financeira.
A ausência de vínculo empregatício formal não comprova, por si só, a hipossuficiência, sobretudo diante de evidências de exercício de atividade autônoma.
As custas processuais, embora elevadas em termos absolutos, guardam proporcionalidade com o valor da causa definido pelo próprio autor, em linha com estratégia processual padronizada em mais de 400 demandas semelhantes. A omissão do agravante em apresentar documentação complementar, mesmo após determinação judicial e negativa de efeito suspensivo, reforça a conclusão de inexistência de comprovação da alegada insuficiência de recursos
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica. A ausência de vínculo empregatício formal não basta para comprovar hipossuficiência quando outros documentos revelam patrimônio ou movimentação financeira significativa. Cabe ao magistrado indeferir a gratuidade de justiça quando demonstrada, de forma robusta, a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no voto. (TJES - 4ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5007678-11.2025.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 16/10/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 14474389.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.